Tribunal: TJSP
Processo: 1007460-85.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória julgada procedente – Quitação da dívida após o vencimento do débito - Demora no levantamento da restrição pela ré – Inobservância do prazo estabelecido na súmula 548 do STJ – Prejuízo moral evidenciado – Arbitramento que atende a critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória julgada procedente – Quitação da dívida após o vencimento do débito - Demora no levantamento da restrição pela ré – Inobservância do prazo estabelecido na súmula 548 do STJ – Prejuízo moral evidenciado – Arbitramento que atende a critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.